Tribunal: TJSP
Processo: 1058254-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC (REsp no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – Inaplicabilidade ao presente caso – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058254-28.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058254-28.2016.8.26.0053 -Voto no 17.269
2
Apelação Cível no 1058254-28.2016.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 17.269
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC (REsp no 1.492.221/PR)
Juros de mora e correção monetária Inaplicabilidade ao presente
caso Decisão mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo em face da r. sentença de fls. 779/783 que, nos autos
da ação ordinária1 ajuizada pelo Banco do Brasil S/A objetivando a
condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no pagamento de R$
16.941,40, que diz respeito ao ressarcimento dos valores referentes à
complementação de aposentadoria desembolsados na Reclamação Trabalhista
no 0231500-48.1989.5.02.0053, julgou procedente a ação, para determinar o
ressarcimento do valor em questão, com correção monetária pela Taxa SELIC
até a data do efetivo pagamento, contados desde a data do inadimplemento,
conforme cláusula 5.2.3.2 do Contrato de Compra e Venda de Ações e outras
Avenças. Por fim, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
sentença, uma vez que não cabe ao Estado de São Paulo o ressarcimento dos
valores pretendidos pelo Banco do Brasil, bem como a necessidade de
aplicação da Lei no 11.960/09 ao presente caso.
Recurso
recebido,
processado
e
com
apresentação
de
1 Valor da causa R$ 16.941,40 em 19/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058254-28.2016.8.26.0053 -Voto no 17.269
3
contrarrazões.
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo-se a sentença tal como lançada.
Após publicação do referido acórdão, a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo interpôs recurso especial.
Ato contínuo, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, onde restou decidido acerca dos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, CPC, devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da
decisão (fls. 941/943).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. Acórdão de fls. 871/880 não deve ser alterado.
O Acórdão devolvido para juízo de retratação assim decidiu no
tocante aos juros de mora e correção monetária:
Além do mais, não merece prosperar a alegação de aplicação da Lei
n. 11.960/09 ao presente caso, pois consta do Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avenças a previsão de aplicação da Taxa
Selic:
5.2.3.2 Os pagamentos acima previstos deverão ser efetuados no
prazo máximo de 30 dias a contar da notificação da Nossa Caixa
e/ou Banco do Brasil ao Estado, sob pena de juros moratórios ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058254-28.2016.8.26.0053 -Voto no 17.269
4
estipulados em 12% ao ano aplicado pro rata die, sem prejuízo da
correção monetária pela SELIC até o dia do efetivo pagamento (fl.
213).
Assim, não há que se falar em aplicação do decidido no REsp no
1.492.221/PR ao presente caso, uma vez que há previsão contratual expressa
acerca dos juros de mora e correção monetária.
Desta forma, mantenho o V. Acórdão por seus próprios
fundamentos.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, mantenho o v. acórdão de fls. 871/880
por seus próprios fundamentos.
MAURICIO FIORITO
Relator